Tribunal: TJBA
Processo: 8000825-49.2024.8.05.0065
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000825-49.2024.8.05.0065

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: MANOEL BATISTA GOMES

Advogado(s)
:
ANTENOR CARDOSO SILVA FILHO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO. CONTA VINCULADA AO PASEP. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO SAQUE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Manoel Batista Gomes contra decisão monocrática que deu provimento à Apelação do Banco do Brasil S/A para reconhecer a prescrição da pretensão autoral, com base na tese firmada no Tema 1.150 do Superior Tribunal de Justiça. O agravante alegou
error in judicando,
por não ter sido comprovado nos autos o termo inicial do prazo prescricional, sustentando a necessidade de dilação probatória e a inaplicabilidade automática da tese vinculante ao caso concreto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir o termo inicial do prazo prescricional da pretensão de recomposição de valores da conta vinculada ao PASEP, especialmente se ele deve coincidir com a data do saque realizado pelo titular ou com o momento de eventual obtenção de extratos microfilmados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada do STJ, firmada no Tema 1.150, estabelece que o termo inicial do prazo prescricional para ação de recomposição de valores de conta PASEP é a data em que o titular tem ciência dos desfalques, o que, via de regra, ocorre com o saque dos valores.

O saque realizado pelo agravante em 17/11/1994 configura ciência inequívoca da lesão, iniciando-se, a partir daí, o prazo prescricional decenal, o qual expirou muito antes da propositura da ação, ajuizada apenas em 05/08/2024.

A alegação de que a prescrição deveria ser contada a partir da obtenção dos extratos microfilmados já foi afastada pela jurisprudência e pela decisão monocrática recorrida, que aplicou corretamente o entendimento vinculante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

O termo inicial do prazo prescricional para a ação de recomposição de valores da conta PASEP é a data em que o titular realiza o saque, momento em que se presume sua ciência inequívoca da lesão.

O ajuizamento da ação após o decurso do prazo prescricional decenal enseja o reconhecimento da prescrição.

A aplicação da tese firmada no Tema 1.150/STJ dispensa a necessidade de dilação probatória para apuração do termo inicial.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno
no processo
nº 8000825-49.2024.8.05.0065
, em que figuram, como agravante,
MANOEL BATISTA GOMES,
e, como agravado,
BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)